Tribunal: TJES
Processo: 5006342-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006342-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: CENTRO DE CONVENCOES DO ESPIRITO SANTO EIRELI - EPP
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006342-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: CENTRO DE CONVENÇÕES DO ESPÍRITO SANTO EIRELI – EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Inominado em razão da decisão unipessoal de ID 2824589, que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela Escelsa em desfavor do Centro de Convenções do Espírito Santo EIRELI – EPP, não conheceu do recurso, em razão de afronta ao princípío da unirrecorribilidade das decisões.

Em suas razões recursais (ID 2965084), a Agravante pugna pela reforma da decisão, afirmando que
“Por um erro material, foi distribuído o Agravo de Instrumento nº 5006310-06.2021.8.08.0000, o qual, em verdade, trouxe em suas razões a irresignação em face da decisão de fls. 62/63. Dado o mero equívoco, a Agravante manifestou-se naqueles autos para requerer o cancelamento da distribuição daquele recurso, o que não implica dizer, de maneira alguma, que a Agravante desistiu do recurso, de modo a ensejar a violação ao princípio da unirrecorribiliade das decisões judiciais”.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Pois bem. Para uma melhor compreensão da controvérsia, faço uma breve digressão acerca dos eventos históricos, em ordem cronológica.

Na data de 04/09/2020 foi proferida decisão deferindo o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 0013023-44.2020.8.08.0024, decisão contra a qual foi interposto o
Agravo de Instrumento nº 5000469-30.2021.8.08.0000
, ao qual esta Egrégia Quarta Câmara Cível negou provimento, em voto de minha relatoria.

Na sequência, foi proferida nova decisão liminar nos autos do processo referência, estendendo os efeitos da primeira, tendo a Escelsa manejado o
Agravo de Instrumento nº 5006310-06.2021.8.08.000
em face desta decisão. Todavia, antes de analisado o pedido de efeito suspensivo contido nas razões recursais, a Agravante atravessou petição requerendo o cancelamento da distribuição.

Em sequência, proferi Decisão Monocrática naqueles autos com o seguinte teor:

“No petitório de ID 1848494 a Agravante requer o 'cancelamento da distribuição do presente recurso, em razão do equívoco na peça inaugural protocolada'.

Todavia, não havistando motivos para determinar o cancelamento da distribuição do presente recurso, considerando que não foi comprovado nenhum equívoco procedimental (como a interposição do recurso em duplicidade, por exemplo), recebo o referido petitório como pedido de desistência do Agravo de Instrumento.

Assim, considerando que, conforme dispõe o art. 160 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, a desistência do recurso constitui “ato unilateral não receptício e irretratável, que independe de homologação”, forçoso reconhecer que o Agravo de Instrumento em epígrafe restou prejudicado, sendo possível ao Relator decidí-lo de forma monocrática.

Do exposto, não conheço do recurso na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil (recurso prejudicado).”

Ato contínuo, a Escelsa interpôs o presente
Agravo de Instrumento (5006342-11.2021.8.08.0000)
em face da mesma decisão, de modo que proferi a Decisão Monocrática de ID 2824589, não conhecendo do recurso, em razão de afronta ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Na presente fase, em que reaprecio a matéria por ocasião do Agravo Interno interposto pela Escelsa, entendo por manter a conclusão outrora externada, pelos motivos que passo a expor.

Em que pese a Agravante afirmar que não houve a desistência do Agravo de Instrumento nº 5006310-06.2021.8.08.0000, fato é que a Decisão Monocrática proferida naqueles autos (cujo teor encontra-se reproduzido nos parágrafos anteriores) foi clara ao dispor que não constatou nenhum equívoco apto a justificar o cancelamento da distribuição, razão pela qual recebeu o petitório como pedido de desistência do Agravo de Instrumento e, por consequência lógica, não conheceu do referido recurso em razão da desistência.

Destaco que contra esta decisão a Escelsa não se insurgiu, tendo a mesma transitado em julgado em 21/01/2022 para ambas as partes.

Ora, se a Escelsa não concordava com o não conhecimento do Agravo de Instrumento nº 5006310-06.2021.8.08.0000 por motivo de desistência, deveria ter se insurgido naqueles autos, dentro do prazo recursal cabível. Todavia, manteve-se inerte, deixando a referida decisão transitar em julgado.

Logo, ao interpor novo recurso contra a mesma decisão já recorrida através do Agravo de Instrumento nº 5006310-06.2021.8.08.0000, a Agravante feriu o princípio da unirrecorribilidade das decisões, sendo de rigor o não conhecimento deste recurso.

O referido princípio propugna que a interposição de mais de um recurso contra uma mesma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último.

Comentando sobre o tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo Caerneira da Cunha assim dissertam:

“A desistência impede uma nova interposição do recurso de que se desistiu, mesmo se ainda dentro do prazo. Esse recurso, uma vez renovado, será considerado inadmissível, pois a desistência é fato impeditivo que, uma vez verificado, implica inadmissibilidade do procedimento recursal” (Curso de Direito Processual Civil: volume 3. 16 ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 132)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO ÀS FLS. 51-58. UNIRRECORRIBILIDADE. POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR IRREGULARIDADES COMETIDAS NA ADMINISTRAÇÃO DO ANTIGO GESTOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES E SÚMULA Nº 615 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ProOrd, 100210018238, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A interposição de mais de um recurso contra uma mesma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último. 2. Hipótese em que o Agravante recorreu duas vezes da mesma decisão, tendo sido o primeiro recurso não conhecido em razão da desistência e o segundo em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Recurso conhecido e desprovido.3

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.